Tribunal: TJBA
Processo: 8034153-34.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034153-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: AUGUSTO NASCIMENTO DA CRUZ FILHO e outros (3) Advogado(s): TIAGO COSTA SANTA ROSA DA SILVA, GLEIDE CRISTINA DE OLIVEIRA MACEDO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CP). PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INVIABILIDADE. DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante no dia 03/06/2025, quando foi abordado conduzindo motocicleta Honda/CG 160 Start, placa TGU 4E53, ocasião em que policiais constataram indícios visíveis de adulteração na numeração do chassi e do motor, tendo o paciente declarado, informalmente, que a moto era “dobra”, expressão usual para veículo adulterado. 2. Foi expedida Requisição de Exame Pericial em Veículo – Identificação de Sinal nº 80935/2025, já oferecida e recebida denúncia em seu desfavor pela prática do delito previsto no art. 311 do Código Penal, encontrando-se em trâmite a Ação Penal nº 8108445-84.2025.8.05.0001. 3. A impetração visa o relaxamento da prisão sob o argumento de ausência de prova da materialidade do delito ou, subsidiariamente, à revogação da custódia preventiva por suposta falta de fundamentação idônea. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão a saber: (i) se estão presentes indícios suficientes de materialidade para a prisão preventiva; e (ii) se o decreto prisional está desprovido de fundamentação idônea. III. Razões de decidir 5. A tese defensiva de ausência de materialidade não prospera. A constatação visual da adulteração por agentes públicos, aliada à confissão informal do paciente, constitui elemento suficiente, nesta fase processual, para caracterizar os indícios exigidos para a prisão em flagrante e para a manutenção da custódia preventiva. 6. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, evidenciada por três registros criminais anteriores por crimes da mesma natureza, demonstrando contumácia delitiva e justificando a medida extrema para garantia da ordem pública. 7. A aplicação de medidas cautelares alternativas mostra-se insuficiente, considerando-se o histórico de reiteração delitiva e descumprimento de condições impostas em oportunidades anteriores. IV. Dispositivo e tese 8. Habeas corpus conhecido e denegado. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CP, art. 311. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 611.671/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 22/10/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8034153-34.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Impetrantes os advogados Tiago Costa Santa Rosa da Silva e Gleide Cristina de Oliveira Macedo, como Paciente Augusto Nascimento da Cruz Filho e como Impetrado o Juiz de Direito da 1ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)